Tribunal: TJMT
Processo: 1031048-74.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031048-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA LIDIA DA SILVA - CPF: 753.694.002-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANCISCO - CPF: 351.075.372-00 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), ANA LIDIA DA SILVA - CPF: 753.694.002-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06) E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ART. 35, CAPUT NA FORMA DO ART. 40, V, TODOS DA LEI 11.343/06).
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO EM IMPETRAÇÃO PRETÉRITA (HC 1025478-10.2023.8.11.0000, TRANSITADA EM JULGADO EM 29 DE JANEIRO DE 2024), SEM FATOS NOVOS PARA REAPRECIAÇÃO DA MEDIDA.
OFENSA À HOMOGENEIDADE. DESCABIMENTO.
PRISÃO CAUTELAR QUE POSSUI ASSENTO CONSTITUCIONAL, CUJO PROGNÓSTICO SERÁ REVELADO AO FINAL DA INSTRUÇÃO, NÃO SENDO CABÍVEL NESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL SUA ANÁLISE.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA.
EXCESSO DE PRAZO. IMPERTINÊNCIA.
AÇÃO PENAL QUE TRAMITA DENTRO DA NORMALIDADE, SEM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA OU SINAIS DE INDIGNIDADE HUMANA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.

Inicialmente, a questão da carência de fundamentação e inexistência dos requisitos do decreto cautelar já foi objeto de análise pelo colegiado deste órgão julgador em impetração pretérita (autos 1025478-10.2023.8.11.0000). Assim, na ocasião, elencou-se a necessidade de garantia da ordem pública pela gravidade em concreto do delito, pela vultuosa quantidade de cannabis e cloridrato de cocaína apreendida, além da fuga do agente, o que evidenciou a imperiosa necessidade da custódia cautelar, transitando em julgado o remédio constitucional no dia 29 de janeiro de 2024, motivo pelo qual deixo de conhecer parte da impetração, já que não existem fatos novos aptos para reapreciação da medida, conforme elencado pelo Ministério Público, nos termos da ementa do writ anterior.

2.

Ademais, inexiste ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a participação na empreitada delituosa é questão a ser dirimida na instrução processual. Além disso, a prisão preventiva deferida em seu desfavor se reveste de caráter excepcional, cautelar, tendo inclusive assento constitucional, diferentemente da segregação para cumprimento de pena, tendo sido ela decretada pela autoridade competente para tanto, mediante ordem escrita e de acordo com as hipóteses permissivas e com os elementos concretos do caso, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais.

3.

De outro modo, quanto ao argumento de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva. Assim, estando presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a medida extrema, não há que se falar em liberdade provisória almejada, garantida automaticamente.

4.

Por fim, aparentemente não há excesso de prazo no caso concreto, visto que a prisão do paciente foi efetuada no dia 19 de outubro de 2023 e a audiência de instrução e julgamento já está designada para o dia 18 de abril de 2024. Assim, não há desídia ou qualquer outro tipo de indolência judiciária ou indignidade humana – ao contrário, entende-se por estar no ritmo adequado às circunstâncias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alexandre Francisco
, em que se aponta ato ilegal da autoridade judiciária da
vara única de São José dos Quatro Marcos/MT
(ID 196819684). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) e associação ao tráfico (art. 35,
caput
na forma do art. 40, V, todos da Lei 11.343/06), consoante autos 1010881-18.2023.8.11.0006.

Assim, narra a defesa que a decisão da preventiva
carece de fundamentação
, pois
não estariam presentes seus requisitos.
Não obstante, afirma que eventual condenação não importaria em regime fechado, o que
ofenderia a homogeneidade
, asseverando ainda que o beneficiário é
portador de predicados pessoais favoráveis
, além de haver
excesso de prazo
na prisão cautelar.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 196851693), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 197054160). Por fim, o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento do
writ
e, na extensão conhecida, pela denegação da ordem (ID 199622677).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a questão da carência de fundamentação e inexistência dos requisitos do decreto cautelar já foi objeto de análise pelo colegiado deste órgão julgador em impetração pretérita (autos 1025478-10.2023.8.11.0000). Assim, na ocasião, elencou-se a necessidade de garantia da ordem pública pela gravidade em concreto do delito, pela vultuosa quantidade de
cannabis
e cloridrato de cocaína apreendida, além da fuga do agente, o que evidenciou a imperiosa necessidade da custódia cautelar, transitando em julgado o remédio constitucional no dia 29 de janeiro de 2024,
motivo pelo qual deixo de conhecer parte da impetração
, já que não existem fatos novos aptos para reapreciação da medida, conforme elencado pelo Ministério Público, nos termos da ementa do
writ
anterior:

(...) HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA EM PODER DO PACIENTE – 189,1 KG DE SKUNK E 10,15 KG DE CLORIDATO DE COCAÍNA – MOTIVO AUTORIZADOR – ENUNCIADO N. 25, TCCR/TJMT – FUGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM E PERSEGUIÇÃO – ENUNCIADO N. 26, TCCR/TJMT – POLICIAL CIVIL DO ESTADO DE RONDÔNIA – MEDIDAS CAUTELARES – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO COM BASE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PREDICADOS PESSOAIS – NÃO POSSUEM O CONDÃO DE ELIDIR A SEGREGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/TJMT – ORDEM DENEGADA. Uma vez que prisão cautelar está satisfatoriamente decretada por necessidade da garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito,
evidenciada pela vultuosa quantidade de maconha e cloridrato de cocaína apreendida

(189,1 kg de Skunk (variedade de Cannabis) e 10,15 kg de cloridato de cocaína), é inviável o relaxamento da prisão preventiva, até mesmo porque, a “expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT).
Ainda, “a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(Enunciado Criminal 26 do TJMT). Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, em especial, o possível envolvimento do paciente com o transporte de vultuosa quantidade de droga, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo assim, descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP). Consabido que eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da custódia cautelar, caso estejam presentes, como na hipótese, os requisitos autorizadores da referida segregação (Enunciado nº. 43 TCCR/TJMT). (...)

Ademais, inexiste ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a participação na empreitada delituosa é questão a ser dirimida na instrução processual. Além disso, a prisão preventiva deferida em seu desfavor se reveste de caráter excepcional, cautelar, tendo inclusive assento constitucional, diferentemente da segregação para cumprimento de pena, tendo sido ela decretada pela autoridade competente para tanto, mediante ordem escrita e de acordo com as hipóteses permissivas e com os elementos concretos do caso, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais:

(...) A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal
, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
(...) (AgRg no HC n. 813.512/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023,
DJe de 5/6/2023
).

De outro modo, quanto ao argumento de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva. Assim, estando presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a medida extrema, não há que se falar em liberdade provisória almejada, garantida automaticamente:

(...) A existência de
condições pessoais favoráveis
, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema
, como verificado na hipótese. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Por fim, aparentemente não há excesso de prazo no caso concreto, visto que a prisão do paciente foi efetuada no dia 19 de outubro de 2023 e a audiência de instrução e julgamento já está designada para o dia 18 de abril de 2024. Assim, não há desídia ou qualquer outro tipo de indolência judiciária ou indignidade humana – ao contrário, entende-se por estar no ritmo adequado às circunstâncias, nos termos da jurisprudência pátria:

(...) Segundo
orientação pacificada nos Tribunais Superiores
, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto
,
a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz
. Dessa forma, a
mera extrapolação
dos prazos processuais legalmente previstos
não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado
. Precedentes. (...) (AgRg no HC n. 831.635/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe de 13/9/2023
).

Ante o exposto,
conheço parcialmente
da impetração e, nesta extensão,
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024